Tribunal: TJSP
Processo: 1015704-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Transporte aéreo internacional – "Overbooking"– Passageiro impedido de embarcar em voo previamente contratado – Remanejamento para voo no dia seguinte – Pretensão de elevação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Possibilidade, todavia não no montante pleiteado pelo recorrente – Recurso parcialmente provido, para fixar a indenização em R$ 10.000,00,

Ementa:
*Indenização – Dano moral – Transporte aéreo internacional – "Overbooking"– Passageiro impedido de embarcar em voo previamente contratado – Remanejamento para voo no dia seguinte – Pretensão de elevação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Possibilidade, todavia não no montante pleiteado pelo recorrente – Recurso parcialmente provido, para fixar a indenização em R$ 10.000,00, majorando-se a verba honorária recursal.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015704-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO CUNHA MEDEIROS, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-69.2019.8.26.0002 - Voto no 37160 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37160
APEL.No: 1015704-69.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RODRIGO CUNHA MEDEIROS
APDO. : AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
*Indenização – Dano moral – Transporte aéreo
internacional – “Overbooking”– Passageiro impedido de
embarcar
em
voo
previamente
contratado
–
Remanejamento para voo no dia seguinte – Pretensão de
elevação do quantum indenizatório fixado em R$
5.000,00 – Possibilidade, todavia não no montante
pleiteado pelo recorrente – Recurso parcialmente
provido, para fixar a indenização em R$ 10.000,00,
majorando-se a verba honorária recursal.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 208/211, que
julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
RODRIGO
CUNHA
MEDEIROS
contra
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
Insurge-se o autor contra o valor arbitrado a título de indenização,
ou seja, R$ 5.000,00. Alega que foi vítima de “overbooking” quando se
preparava para retornar ao Brasil, após viagem para San Andrés com
escala em Bogotá tendo o retorno adiado em um dia, fato que lhe
ocasionou perda de um dia de trabalho. Afirma que o valor fixado é
irrisório e pretendem a elevação do quantum indenizatório para R$
15.000,00.
Contrariado o recurso (fls. 229/238), subiram os autos.
É o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-69.2019.8.26.0002 - Voto no 37160 - Talita/Paola
3
Trata-se de ação de indenização por danos morais sofridos pelo
autor em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo
internacional.
Os danos morais foram claramente demonstrados e, quanto ao
tema, não houve interposição de qualquer recurso pela ré, que se
conformou com a r. sentença.
A questão aqui a ser discutida é o quantum indenizatório, fixado
em R$ 5.000,00 para cada autora.
Da análise dos autos, depreende-se que o autor possuía passagens
para embarcar em voo programado para o dia 09/03/2019, de San
Andrés para São Paulo com escala em Bogotá. Todavia, em razão da
ocorrência de “overbooking”, foi recolocado em outro voo, que sairia no
dia seguinte.
Assim, restou clara a angústia sofrida pelo autor, pois tinha
expectativa de que a viagem ocorreria na data e horário aprazados e se
viu com total incerteza de quando chegaria ao Brasil, ocasionando a
perda de um dia de trabalho.
Desta feita, em que pese o entendimento do digno Magistrado de
piso, tenho que a fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 não se
mostra suficiente a reparar os danos sofridos.
Por outro lado, não vinga a pretensão do apelante para o
arbitramento no valor de R$ 15.000,00.
Como é cediço, para a fixação do valor da indenização por danos
morais é preciso levar em conta os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de forma que o montante deve ter o poder de inibir a
prática de novo ato lesivo, sem se constituir num prêmio ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015704-69.2019.8.26.0002 - Voto no 37160 - Talita/Paola
4
numa fonte de riqueza para a vítima.
Assim, observando-se as peculiaridades do caso, em especial a
intensidade do dano e a condição social da vítima e ofensor, o valor da
indenização deve ser fixado em R$ 10.000,00.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para elevar o
valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 para cada
apelante, com atualização a partir da publicação deste Acórdão,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação em razão do trabalho adicional em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator